Tribunal: TJMT
Processo: 0024016-87.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024016-87.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Cheque, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (EMBARGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (REPRESENTANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (REPRESENTANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (REPRESENTANTE), KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (REPRESENTANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA – ÔNUS DA PROVA – CHEQUE – TÍTULO CAMBIAL AUTÔNOMO E INDEPENDENTE – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO COMPROVADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0024016-87.2015.8.11.0041

EMBARGANTES:

FILADELFO DOS REIS DIAS e KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

EMBARGADO:

ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FILADELFO DOS REIS DIAS
e
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 34505973), que, por maioria, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Inconformados, os embargantes apontam omissão no
decisum
no que diz respeito
à análise da ausência de provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

Aduzem que
o contrato verbal, pactuado entre o Sr. Antenor e Sr. Filadelfo, foi confessado pelo embargado, tanto em contestação como em sede recursal, de modo que os embargantes comprovaram de forma cabal a relação jurídica entre as partes, que o contrato verbal exige.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios, e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão que lhes foi desfavorável.

Prequestiona eventual violação ao disposto
no inciso II do artigo 5o da Constituição Federal e inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil
(Id
. 35834489).

Contrarrazões ofertadas no Id.
36691951
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 34505973, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA – ÔNUS DA PROVA – CHEQUE – TÍTULO CAMBIAL AUTÔNOMO E INDEPENDENTE – NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO COMPROVADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao autor demonstrar cabalmente a existência do contrato verbal de compra e venda. Não se desincumbindo de provar as alegações, não há como ser reconhecida a existência do contrato verbal, de modo que os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes”

Os embargantes sustentam, em suma,
o
decisum
embargado é omisso no que diz respeito
à análise da ausência de provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, em particular porque o contrato verbal, pactuado entre o Sr. Antenor e Sr. Filadelfo, foi confessado por aquele (embargado), tanto em contestação como em sede recursal, o que no entender dos mesmos comprova de forma cabal a relação jurídica entre as partes.

Em que pese os argumentos dos embargantes, tenho que os presentes embargos não merecem acolhimento.

É que o acórdão embargado é claro ao registrar que a cobrança fundada em cheque, título de crédito não causal e autônomo, havendo discussão a respeito da emissão do aludido título, a comprovação do negócio jurídico subjacente cabe ao emissor dele.

Inclusive, durante o processamento da demanda, restou estabelecido por esta Câmara de Direito Privado, por meio do julgamento do RAI 1002772-43.2017.8.11.0000, que o ônus da prova para comprovar o negócio subjacente à imissão dos cheques é do emissor.

Nesse contexto, ao contrário do defendido nestes aclaratórios, o que se verificou é que a única prova produzida pelos ora embargantes foi o requerimento de expedição de ofício ao INDEA – Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso realizado durante a audiência de instrução, a fim de comprovar a movimentação de gado de propriedade do recorrido para os mesmos no período de setembro de 2014 a março de 2015, o que por si só não se mostra suficiente para demonstrar a relação negocial subjacente, haja vista que, por decorrência lógica, a circulação da mercadoria (semoventes) só existiria se firmado o pacto de compra venda, cuja existência os autores não se desincumbiram de provar.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor sobre o assunto, a fim de se evitar tautologia desnecessária,
verbis
:

“(...) Na hipótese dos autos, nenhuma prova foi produzida pelos apelados em momento oportuno.

Ademais, é importante registrar que os cheques emitidos pela empresa apelada Kullinan Engenharia e Construções Ltda, são títulos cambiais autônomos e independentes, de modo que o ônus da prova é daquele que tenta desconstituí-los.

Nesse passo, a discussão da relação jurídica subjacente à emissão dos cheques somente seria permitida se houvesse sérios indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor, devendo os apelados não só alegar, como também provar a falta de causa que justifique a sua exigência, o que não ocorreu na hipótese dos autos [...].”

Assim, a conclusão foi que antes mesmo de certificar a movimentação de semoventes em seu favor, os autores deveriam comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, o negócio jurídico verbal que ensejou a venda do gado e, por conseguinte, a emissão dos títulos de créditos que pretendem anular, o que não restou evidenciado.

Desse modo, verifica-se a pretensão dos embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhes foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020